Tribunal: STF
Processo: HC 245414
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.265.021/MG.



    Pelo que se depreende, o Juízo de primeira instância condenou os pacientes nos termos seguintes: 



    - MOISÉS FRANCISCO DE SOUZA nas sanções do artigo 217-A c/c artigo 226, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 218-A c/c artigo 226, incisos I e II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e



    - ADRIANA MAGALHÃES DE SOUZA nas sanções do artigo 218-A c/c artigo 226, incisos I e II, ambos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Preenchidos os requisitos legais, a pena corporal foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo, cuja ementa registra: 



    [...] 



    - Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, deve ser mantida a condenação do agente que pratica atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos e, ainda, pratica conjunção carnal e atos libidinosos na presença de menor de 14 {quatorze} anos para satisfazer lascívia própria.



    - Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante.



    - Incabível a redução das penas quando aplicadas dentro do prudente arbítrio do magistrado e nos patamares devidos, com fundamentação escorreita e atenta para a concessão e denegação de benefícios. 



    - Aplicada reprimenda superior a 08 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial fechado e a denegação do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, mas ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Presidente, pois manifestamente intempestivo. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Os Pacientes foram condenados baseados em um arcabouço de provas extremamente frágeis, que na verdade não provam culpa, mas sim provam a inocência dos mesmos; e (b) a defesa técnica apresentada na Ação Penal foi falha, não destacou elementos que pudessem formar a convicção do juiz em favor do acusado ora Paciente. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver os pacientes e, subsidiariamente, declarar a nulidade da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente